Tribunal: STF
Processo: MS 26767
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-07
Data de publicação: 2007-11-07

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE
   SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. MANDADO DE SEGURANÇA COMO
   SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 268 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O agravante deixou de demonstrar o direito
   líquido e certo ferido.
II - A jurisprudência desta Corte,
   ademais, é no sentido de que não é cabível mandado de segurança
   como sucedâneo de recurso de decisão judicial.
III - Agravo
   regimental improvido.